Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS À ÉPOCA. CORTE. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias.
2. Descabe a pretensão da recorrente no sentido de impor ao consumidor o corte do fornecimento do serviço, sob a escora da preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte não havia a inadimplência exigida pela ANEEL, qual seja, os noventa dias que precederam o corte.
3. Recurso não provido.